Tribunal: STJ
Processo: 0728127-63.2022.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2489661 - DF(2023/0337260-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRENA KATUANA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS HADDAD MACHADO - RJ211300
MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO - DF072293
AGRAVADO
: DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR
AGRAVADO
: RAISSA GURGEL PONTE BARBOSA
ADVOGADO
: KELVIN SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS - RN015046
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
2. A furtiva introdução de novo paradigma em fase de agravo interno e a citação direta
de trecho inexistente de precedente, como se fosse verdadeiro, configuram tentativa
dolosa de induzir a Justiça a erro, o que atrai a aplicação de multa por litigância de má-
fé.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento do recurso, com aplicação de
08/04/2026
14/04/2026,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55897868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 86c9a43d-187c-4abd-8bb3-c974683e0e10

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2489661 - DF(2023/0337260-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRENA KATUANA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS HADDAD MACHADO - RJ211300
MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO - DF072293
AGRAVADO
: DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR
AGRAVADO
: RAISSA GURGEL PONTE BARBOSA
ADVOGADO
: KELVIN SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS - RN015046
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
2. A furtiva introdução de novo paradigma em fase de agravo interno e a citação direta
de trecho inexistente de precedente, como se fosse verdadeiro, configuram tentativa
dolosa de induzir a Justiça a erro, o que atrai a aplicação de multa por litigância de má-
fé.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual
não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da Terceira
Turma, assim ementado (fl. 238):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. DEFESA ESPONTÂNEA ANTES DE RECEBIDA A INICIAL.
AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO
CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O
do
estabelece que a relação jurídica processual se forma
art. 238
CPC/2015
com a citação válida do réu. Esse ato formal é essencial para que se configure o
contraditório de forma plena, garantindo à parte ré o direito de defesa nos termos
do devido processo legal.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, fundamentada no princípio da causalidade, é
incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

da triangularização da relação processual (AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Agravo interno improvido.

A recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma e da Segunda Seção. Para tanto, indica como
paradigmas os acórdãos do AgInt na Rcl
; AgInt no
47.536/SP
AREsp 1.943.130/MG;
AgInt no AREsp 2.758.115/SP:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.

RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
SÚMULA
N.
182/STJ.

CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. RELAÇÃO PROCESSUAL
FORMADA. CABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PODERES ESPECIAIS. INDICAÇÃO
EXPRESSA DO PROCESSO. EQUIVALÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA
CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
§§ 2o, 8o
CPC/2015, ART. 85,
E 8o-A.
1. É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de atacar
art. 1.021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
1.1. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos relacionados
ao mérito da decisão agravada, que demonstrou o cumprimento, pela autoridade
reclamada, da determinação proferida por este Tribunal Superior nos autos do
REsp n. 1.636.704/SP.
2. Quando aperfeiçoada a relação processual nas reclamações ajuizadas na
vigência do
é cabível a condenação da parte vencida no pagamento de
CPC/2015,
honorários sucumbenciais com fundamento no
caput, da lei processual
art. 85,
civil. Precedentes.
2.1. No caso concreto, a parte beneficiária do ato reclamado compareceu aos
autos e ofereceu contestação, aperfeiçoando a relação jurídica processual (
§ 1o).
CPC/2015, art. 239,
3. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214,
§ 1o, do
, também ocorre nos casos em que a procuração outorgada
CPC/1973)
confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se
dará a atuação. Precedentes.
4. A ausência de mandato é irregularidade sanável, com a possibilidade de se
aplicar as disposições contidas nos
662, e 932, § ún., do
art. 76,
CPC/2015.
Precedentes.
4.1. Os agravados regularizaram sua representação processual, juntando aos
autos instrumento de mandato com expressa referência ao número do processo
para o qual o advogado foi incumbido de atuar.
5. Conforme dispõe o
§ 8o, do
"[n]as causas em que for
art. 85,
CPC/2015,
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o".
5.1. No caso concreto, o proveito econômico afigura-se imensurável, e o valor da
causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos subsume-se à hipótese
de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na
tese n. 2 do Tema Repetitivo n. 1.076.
5.2. O parágrafo 8o-A do
do
determina que "para fins de fixação
art. 85
CPC/2015
equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a
título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento)
estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".
5.3. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram
arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários
aprovada pela OAB/SP.
6. O arbitramento de honorários por equidade não exige observância do limite
máximo previsto no § 2o do
da lei processual.
art. 85
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
47.536/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
29/10/2024,
5/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
DO
AGRAVO
ART. 90
CPC/2015.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos
decisórios. Reconsideração.
2. A desistência do processo atrai a norma do
do
que atribui à
art. 90
CPC/2015,
parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios.
3. O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa
angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios
em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida
verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador
da parte adversa.
Precedentes.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.943.130/MG,
julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
DO RÉU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 83/STJ.
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal a quo julgou em consonância com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação.
Correta, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a sucumbência é atribuída à luz do
princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o
dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente
perda do objeto. Precedentes” (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2.356.698/MG,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
3. A desistência manifestada pela parte autora em razão do pagamento dos
valores devidos pelo réu após o ajuizamento da demanda não configura,
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

tecnicamente, desistência, pois derivada da perda superveniente de objeto da
ação, razão pela qual cabe ao réu o pagamento da verba honorária.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raúl Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.758.115/SP,
julgado em
DJEN de
10/2/2025,
21/2/2025)

Cinge-se a alegada divergência a: (i) definir se o comparecimento
espontâneo do réu, com apresentação de defesa antes da citação, angulariza a
relação processual para fins de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se o
princípio da causalidade impõe a condenação em honorários quando o processo é
extinto sem resolução de mérito, embora haja defesa espontânea anterior à citação.
Na decisão agravada, entendi não haver similitude fático-jurídica entre os
julgados, pois, "no acórdão embargado, a petição inicial não foi sequer recebida e não
houve citação; a defesa foi apresentada durante a fase de emenda, condicionada ao
recebimento da exordial, que foi, ao final, indeferida, extinguindo-se o processo sem
resolução de mérito. Nos paradigmas, houve o recebimento da petição inicial, seguida
da triangularização da relação processual pelo comparecimento espontâneo do réu,
cuja citação, inclusive, já havia sido determinada pelos respectivos Juízos de primeiro
" (fl. 318).
grau
No agravo interno, a parte insiste, em síntese, que "essa distinção é de
natureza apenas formal e acidental, não substancial. A divergência ventilada é pura de
direito processual, centrada na interpretação do
§ 1o, do
e na
art. 239,
CPC/2015
definição do momento em que nasce o direito de defesa e se forma a relação
processual (...) A controvérsia jurídica consiste em determinar em que momento a
relação processual e o direito de defesa emergem: se somente após despacho citatório
formal, ou se o comparecimento espontâneo anterior já é apto a angularizar o processo
" (fls. 322-323).
e ensejar condenação em honorários advocatícios
Impugnação às fls. 336-341.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
Os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a conclusão da
decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido. A decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência está jurídica e tecnicamente
correta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 313-319):

Os embargos de divergência não devem ser admitidos, pois não há similitude
fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
Na hipótese dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença em que o juízo
determinou emenda à inicial; a ré compareceu espontaneamente apresentando
contestação; e, na sequência, sobreveio sentença de indeferimento da petição
inicial e extinção sem resolução do mérito, sem fixação de honorários. Nesse
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

contexto, a Terceira Turma decidiu que a ausência de citação válida e a extinção
prematura, sem ter havido sequer o recebimento da petição incial, impedem a
angularização da relação processual, o que afasta a condenação em honorários
sucumbenciais. Confira-se (fls. 240-241):
Importa esclarecer que a executada apelante não foi chamada a integrar a
lide, tendo peticionado antes mesmo de recebida a petição inicial.
Assim, o comparecimento espontâneo durante o cumprimento da
determinação de emenda à petição inicial, que não chegou a ser recebida,
não enseja o pagamento de honorários advocatícios, ainda que considerado
o princípio da causalidade.
Isso porque não se completou a angularização processual, porquanto sequer
ultrapassada a fase postulatória. Dessa forma, o conhecimento da defesa
apresentada espontaneamente ficou condicionado ao recebimento da
petição inicial, a qual veio a ser indeferida.
A antecipação da peça de defesa ocorreu por conta e risco da parte adversa,
sendo inviável a condenação em honorários.
Ressalte-se, por fim, que em caso de indeferimento da petição inicial, a parte
ré sequer necessita ser
para contrarrazoar eventual recurso,
intimada/citada
de maneira que é incabível a verba honorária.
Os acórdãos paradigmas, contudo, não compartilham das mesmas circunstâncias
fático-jurídicas do acórdão embargado.
No AgInt no
a hipótese é de ação de busca e apreensão em
AREsp 1.943.130/MG,
que o Juízo de primeira instância havia deferido a liminar, tendo a parte requerida
apresentado contestação espontaneamente. Em seguida, a parte autora peticionou
nos autos requerendo a desistência do processo, tendo em vista o adimplemento
da parcela atrasada, que havia motivado o ajuizamento da ação. Por essa razão, a
Quarta Turma decidiu que a parte autora deveria ser condenada ao pagamento de
honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, visto que pediu desistência
da ação após a citação do réu:
Na hipótese, a ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante foi
julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do
VI, do
art. 485,
CPC, por ausência de interesse de agir, condenando-se a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
A parte requerida interpôs apelação argumentando que quem deve
responder pela sucumbência é a parte autora, que desistiu da ação.
O Tribunal de origem acolheu o inconformismo dando provimento à
apelação, observando que: a autora ajuizou a ação de busca e apreensão
sob o fundamento de que o requerido encontrava-se inadimplente com o
pagamento da parcela 28, vencida em 02.02.2016; no curso do processo, a
autora peticionou alegando que o réu havia pagado a dívida, requerendo,
assim, a extinção do feito por perda de objeto, o que foi acolhido pelo
magistrado de origem; o réu afirmou que não efetuou o pagamento da
dívida, tendo ocorrido, na verdade, a desistência da ação por parte da autora.
Desse modo, o eg. Tribunal a quo, ao constatar o alegado, concluiu que a
parte que desistir da ação será responsável pelo pagamento das custas
processuais e dos honorários da parte adversa, nos termos do
do
art. 90
CPC.
Acrescentou, também, que, "ainda que não tenha havido a citação formal do
fiduciante, o comparecimento voluntário em juízo, além de ter suprido a
necessidade de citação, conforme estabelece o § 1o do artigo 239 do Código
de Processo Civil, no caso, instaurou o contraditório, já que contestada a
demanda. Dessa forma, ainda que o ajuizamento da ação possa ter
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

decorrido de eventual inadimplemento contratual pelo demandado, a
extinção do feito se deu em virtude de desistência, e após a citação válida,
sendo inviável atribuir ao apelante os ônus sucumbenciais da ação" (fl. 230,
e-STJ).
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão
recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, assente no sentido de que é cabível a condenação em
honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter
sido protocolado após a citação da parte ré.
Igualmente, no AgInt no
cuida-se de ação de busca e
AREsp 2.758.115/SP,
apreensão, com deferimento de liminar pelo Juízo de primeiro grau; o réu
compareceu espontaneamente e apresentou defesa, informando que adimpliu com
as parcelas atrasadas logo após o ajuizamento da ação. Em seguida, o processo
foi extinto sem resolução de mérito por perda superveniente de interesse de agir,
condenando o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais por ter dado causa
ao ajuizamento da ação, decisão mantida pela Quarta Turma. A propósito, confira-
se trecho do acórdão paradigma:
Na espécie, o Tribunal estadual negou provimento à apelação, nos seguintes
termos:
"Como visto, no caso concreto, o pagamento de duas das três
parcelas em atraso se deu no dia do deferimento da liminar de busca e
apreensão (fls. 100 e 104), o que confirma a hipótese de que a
desistência foi motivada pelo pagamento das parcelas em atraso.
Como visto, a Corte de origem concluiu que o réu deu causa ao ajuizamento
da ação, ao atrasar o pagamento das parcelas devidas, razão pela qual deve
arcar com os ônus sucumbenciais.
O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta
Corte Superior:
(...)
2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a
nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1o do
do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a
art. 239
consolidação da relação processual, nos termos do
do mesmo
art. 238
diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade
pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.
(...)
4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora,
em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo
devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido
extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a
perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio
reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das
prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua
responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.
(...)
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.028.443/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
12/3/2024.
Já no AgInt na Rcl
trata-se de hipótese em que a parte beneficiária do
47.536/SP, ato reclamado compareceu espontaneamente aos autos, tendo sido
julgados improcedentes os pedidos formulados na reclamação constitucional.
Havendo decisão de mérito e angularização da relação processual, a Segunda
Seção decidiu que a parte reclamante deveria ser condenada ao pagamento de
honorários sucumbenciais:
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

Os agravados regularizaram sua representação por meio da petição e
documentos de fls.
(e-STJ). A procuração de fls. 191 (e-STJ) faz
179/195
expressa menção aos poderes outorgados ao advogado "para atuar nos
autos da Reclamação RCL47536, em trâmite no STJ", o que traduz o intento
de roborar os atos até então praticados.
Registre-se que desde a autuação os agravados figuram como interessados
neste processo, constando do respectivo termo o nome de seus advogados
(e-STJ, fl. 60), que diligentemente compareceram aos autos (CPC/2015,
§ 1o) e apresentaram a peça de defesa (e-STJ, fls.
).
art. 239,
64/100
O entendimento desta Corte Superior no sentido de que a caracterização do
comparecimento espontâneo exige poderes para receber citação é voltado
para as hipóteses em que se decretou a revelia em prejuízo da parte
comparecente. No caso concreto, a ciência inequívoca e expressa dos
outorgantes sobre a existência da demanda, indicada no corpo do
instrumento procuratório, evidencia a outorga de poderes para representá-
los em processo em que o comparecimento ocorreu em momento
precedente, e cuja defesa, ademais, já havia sido apresentada. Tem-se,
como antes referido, inequívoca ratificação dos atos praticados.
No ponto:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PODERES
GERAIS.
PRAZO
PARA
CONTESTAÇÃO.
INTEMPESTIVA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O comparecimento
espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1o, do
, também ocorre nos casos em que a procuração
CPC/1973)
outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o
processo em que se dará a atuação. Precedentes. [...] (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.061.878/SP,
Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023)
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os casos confrontados. No acórdão
embargado, a petição inicial não foi sequer recebida e não houve citação; a defesa
foi apresentada durante a fase de emenda, condicionada ao recebimento da
exordial, que foi, ao final, indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução de
mérito. Nos paradigmas, houve o recebimento da petição inicial, seguida da
triangularização da relação processual pelo comparecimento espontâneo do réu,
cuja citação, inclusive, já havia sido determinada pelos respectivos Juízos de
primeiro grau. Os contextos fáticos são distintos, o que impede o processamento
dos embargos de divergência.
Relembro, por oportuno, que os embargos de divergência não se prestam ao
rejulgamento da causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes,
diante das mesmas premissas fáticas. Assim, “não se admite que, em embargos
de divergência, se peça, primeiro, a correção da premissa de fato de que partiu o
acórdão embargado, para, após feita a correção, estabelecer a semelhança dos
pressupostos de fato, e, então, surgir a diversidade de teses jurídicas; pois,
teríamos então, a infringência do julgado” (AgRg na Pet n.
relator
4.754/DF,
Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em
DJ de
23/11/2006,
p. 275).
18/12/2006,
Por essa mesma razão, os “embargos de divergência não se prestam a avaliar a
justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la, quando, para sua
análise, haja necessidade de revolver elementos fático-probatórios” (AgInt nos
EDcl nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp n. 2.073.648/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
3/12/2024)
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

Em face do exposto, indefiro liminarmente os embargos de divergência.

Não se desconhece o entendimento de que "tratando-se de divergência a
propósito de regra de direito processual não se exige haja identidade de questões de
" (
de minha
direito material decididas nos acórdãos em confronto
EREsp 1.080.694/RJ,
relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
8/5/2013,
27/6/2013)
No caso, contudo, não há identidade de questão de direito processual, ao
contrário do que afirma a parte agravante.
Conforme explicado na decisão agravada, no caso destes autos, a petição
inicial não foi sequer recebida e não houve determinação de citação; a defesa foi
apresentada durante a fase de emenda, condicionada ao recebimento da exordial, que
foi, ao final, indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito.
Por outro lado, nos paradigmas, houve o recebimento da petição inicial,
seguida do comparecimento espontâneo do réu, cuja citação, inclusive, já havia sido
determinada pelos respectivos Juízos de primeiro grau.
A meu ver, o recebimento da inicial e a determinação da citação pelo Juízo
de origem são fatos distintivos entre os casos confrontados, por si sós suficientes para
configurar a triangularização da relação processual e, consequentemente, a
condenação em honorários sucumbenciais. A aptidão formal da petição inicial é
pressuposto objetivo de constituição da relação processual. Na hipótese de
indeferimento liminar da inicial, não se forma validamente a relação processual e, muito
menos, a sua triangularização.
Daí por que não há similitude fático-jurídica entre os julgados indicados nas
razões dos embargos de divergência.
Por fim, com relação à divergência com o AgInt no AREsp 2.464.163/MA,
registro que, como tal dissídio não foi suscitado pela parte agravante nas razões do
seus embargos de divergência, não há como apreciá-la neste momento. Segundo a
jurisprudência firme desta Corte, a "juntada de documento essencial à comprovação de
requisito de admissibilidade recursal após a interposição da insurgência não é
" (AgInt nos EDv nos
admitida, porquanto operada a preclusão consumativa
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 976.231/RJ,
DJe de
:
18/8/2020,
21/8/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO TEOR
DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
INDICAÇÃO
DO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
INSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas,
bem como a não apresentação das respectivas certidões de julgamento, são
considerados como vícios substanciais insanáveis dos embargos de divergência.
2. A simples menção do diário da justiça em que publicado o aresto divergente não
atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, em
virtude da ausência de inteiro teor do acórdão.
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

3. A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses de juntada posterior dos
documentos necessários à demonstração do dissídio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EAREsp n. 2.119.081/MA,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
20/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO APONTADO COMO
PARADIGMA.
§ 4o, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL.
ART. 1.043,
CPC/2015.
PRECEDENTES. SÚMULA 168 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência,
pois ausente a certidão de publicação do acórdão paradigma. O STJ entende que,
"não havendo o cumprimento do disposto no
§4o, do CPC e do
art. 1043,
art. 266,
§4o, do
em razão da juntada da certidão de publicação do acórdão
RI/STJ,
recorrido e da citação do repositório oficial autorizado ou credenciado, no qual o
acórdão embargado foi publicado, inclusive em mídia eletrônica, tem-se como
inadmissível os embargos de divergência" (AgInt nos
Rel.
EREsp 1.805.591/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 1a.6.2020.).
2. Ademais, não é permitida a comprovação posterior dos requisitos insertos nos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o do
uma vez que a análise dos
CPC/2015
RI/STJ,
pressupostos processuais deve ser realizada no momento da interposição do
recurso, em virtude da preclusão consumativa, sendo descabida a incidência do
parágrafo único do
do CPC. Precedentes.
art. 932
(...)
(AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.903.903/MS,
Especial, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
3/7/2023.

Com efeito, a conduta da parte agravante tem se pautado pela má-fé
processual. Além de introduzir inédito paradigma em agravo interno – como se tivesse
sido indicado anteriormente –, a parte "transcreveu", nas razões dos embargos de
divergência, trecho de um dos paradigmas que, na verdade, é integralmente
fabricado e não existe efetivamente no acórdão publicado em Diário de Justiça.
Nas fls. 250 e 252 (razões dos embargos de divergência), a parte cita,
falsamente, o seguinte suposto trecho do AgInt no AREsp 2.758.115/SP:

A extinção do processo pela ausência de emenda à inicial, após apresentação de
defesa válida pelos réus, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da
parte que compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa, mesmo
antes da citação, pois houve angularização da relação processual.

Ocorre que tal
e não corresponde ao
citação direta é inteiramente falsa
que consta do acórdão do AgInt no
que sequer trata de ausência
AREsp 2.758.115/SP,
de emenda à inicial, mas de mera desistência do processo. Possivelmente, a petição
foi escrita por inteligência artificial, sem a devida conferência pelo patrono da parte.
A furtiva introdução de novo paradigma em fase de agravo interno e a
citação direta de trecho inexistente de precedente configuram, a meu ver, tentativa
dolosa de induzir a Justiça em erro. A conduta enquadra-se nos incisos II e V do art. 80
do CPC:
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - alterar a verdade dos fatos;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Em casos análogos, a Sexta Turma deste STJ e a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal aplicaram multa por uso inadequado de ferramenta de
inteligência artificial na citação de precedentes inexistentes:

HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. POSSÍVEL USO INADEQUADO DE FERRAMENTA DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA ELABORAÇÃO DA INICIAL. CITAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO E PRECEDENTES INEXISTENTES. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
CONFIGURAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se que possivelmente o advogado fez uso inadequado de ferramenta de
inteligência artificial (IA) na elaboração da inicial do habeas corpus, citando
legislação e precedentes inexistentes.
2. Habeas corpus não conhecido, com determinação de que se oficie à Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.
(HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.023.732/BA,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A
AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROFERIDAS NO ARE 1.218.084 E NOS REs

E
464.867/SP, 226.855/RS
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS
328.111/DF.
VINCULANTES 6 E 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA
RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. Não foram localizadas as mencionadas decisões que afirmadamente teriam sido
proferidas no ARE 1.218.084 AgR e nos REs
e
e violadas
464.867/SP
328.111/DF
pela autoridade reclamada.
4. Quanto à Súmula Vinculante 6, apesar de ela existir, não tem o conteúdo
afirmado na petição inicial.
5. Quanto ao RE
a petição inicial também traz declarações falsas,
226.855/RS,
pois, na oportunidade, esta Suprema Corte cuidou da correção monetária dos
saldos do FGTS em decorrência dos planos econômicos conhecidos pela
denominação Bresser, Verão, Collor I e Collor II, matéria completamente estranha
à que o demandante pretende discutir por meio desta reclamação.
(...)
8. As páginas da petição inicial têm a marca d’água “Criado com MobiOffice”. Esse
fato, aliado às citações de julgados inexistentes, assim como às afirmações falsas
sobre o conteúdo de súmula vinculante e acórdão desta Suprema Corte, permite
concluir que o advogado subscritor da exordial possivelmente usou ferramenta de
inteligência artificial na elaboração da petição inicial e, sem nenhuma revisão
posterior, de forma temerária, protocolou-a no Supremo Tribunal Federal, o que
caracteriza má-fé processual.
(AgR na Rcl
relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado
78.890/BA,
em
DJe de
16/6/2025,
18/6/2025)

Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

Considerando que não há informação sobre valor da causa na origem, fixo a
multa em cinco salários mínimos, de acordo com o
§ 2o, do CPC.
art. 81,
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, com aplicação de
multa por litigância de má-fé em cinco salários-mínimos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55554146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: d514c410-08ef-4526-baf9-7486150b9d5c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.489.661 / DF
Número Registro: 2023/0337260-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07281276320228070001 7281276320228070001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BRENA KATUANA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS HADDAD MACHADO - RJ211300
MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO - DF072293
EMBARGADO : DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE
EMBARGADO : MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR
EMBARGADO : RAISSA GURGEL PONTE BARBOSA
ADVOGADO
: KELVIN SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS - RN015046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRENA KATUANA DA SILVA
ADVOGADOS : ANTONIO MARCOS HADDAD MACHADO - RJ211300
MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO - DF072293
AGRAVADO
: DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR
AGRAVADO
: RAISSA GURGEL PONTE BARBOSA
Documento eletrônico VDA55884851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 7ffffe0f-a383-4b1b-8e9b-e7c58baecc2f

ADVOGADO
: KELVIN SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS - RN015046
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento do recurso, com
08/04/2026
14/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 7ffffe0f-a383-4b1b-8e9b-e7c58baecc2f